Tribunal: TJDFT
Processo: 0737770-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737770-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SANTA MONICA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por André Luís Soares Lacerda contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão da cobrança das contribuições condominiais dos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, compensando-as com os valores já recolhidos a maior (proc. no 0727766-17.2020.8.07.0001, ID no 71215793, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Na hipótese sob análise, a parte autora alega o enriquecimento ilícito do condomínio às custas dos condôminos em razão da sobra de caixa verificada nos últimos demonstrativos de resultados do condomínio. Não obstante, os elementos trazidos pelo autor não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. Isso porque cabe a convenção condominial eleger os critérios de rateio das despesas comuns do condomínio, de modo que eventual cobrança a maior da fração equivalente devida pelo autor importa maior lastro probatório. Ademais, também reputo ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que não se caracteriza pela simples alegação de pagamento a maior da taxa condominial, inexistindo urgência para justificar a medida pleiteada, antes do julgamento da demanda principal. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...]” Em síntese, o agravante aduz, em suma, que em razão de irregularidades na cobrança das taxas condominiais ordinárias, pois o valor estaria superior ao necessário para o custeio das despesas mensais, deveria ocorreu uma compensação com os valores vincendos, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do agravado. Alega que a cobrança excessiva da contribuição mensal de custeio permitiu o acúmulo de saldo equivalente a quatro vezes a quantia que o condomínio efetivamente necessita para pagar as suas despesas, o que não deveria ocorrer, pois enseja prejuízos aos condôminos. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que o agravado se abstenha de cobrar as taxas ordinárias referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2020, compensando-as com valores já recolhidos a maior, bem como a manutenção do estado de adimplente até o julgamento do mérito. Preparo (ID no 19294928 e ID no 19294929). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, total ou parcialmente, a antecipação de tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Nos documentos que instruíram a petição inicial não há elementos suficientes para evidenciar que o crédito demonstrado nos resultados apresentados pelo condomínio possa ensejar enriquecimento sem causa, considerando que todos os valores devem ser revertidos em prol do bem comum, beneficiando indistintamente os condôminos, dentre eles o próprio agravante. As atividades desenvolvidas pelo agravado não têm fins lucrativos e estão fundamentadas na solidariedade e na administração de interesses coletivos homogêneos. São voltadas à administração, conservação, manutenção e disciplina do uso das áreas comuns, prezando pela convivência harmônica, assim como pela valorização dos imóveis que compõem o empreendimento. Tendo em vista a natureza jurídica do agravado, os condôminos vinculam-se por critérios de afinidade, similitude e conexão, submetendo-se às regras destinadas à atividade de administração das unidades habitacionais que integram o mesmo empreendimento imobiliário. Por esses motivos, as despesas comuns realizadas com esse fim devem ser cotizadas por todos. As regras de regência constam no Capítulo VII do Código Civil, cujas normas conferem à respectiva convenção condominial autonomia para estipular a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições devidas por cada um dos condôminos, de modo a atender às despesas ordinárias e extraordinárias comuns, nos termos do art. 1.334, inciso I. Conforme ponderado na decisão recorrida, cabe à convenção condominial estabelecer os critérios de rateio das despesas comuns, sendo que eventual alegação de cobrança exacerbada ou diversa daquilo que foi estipulado, necessita de lastro probatório suficiente, o qual não está evidenciado no atual cenário fático-jurídico dos autos. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. É imprescindível oportunizar a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para viabilizar a análise que embasa a pretensão do agravante, no sentido de que as cobranças realizadas pelo agravado estariam extrapolando o necessário para a administração do condomínio. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] 4. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1267099, 07108536020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse juízo de cognição sumária e estrita deliberação, sem prejuízo da posterior reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO